Tribunal: TJES
Processo: 5041127-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041127-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO ROBERTO FONSECA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5041127-83.2024.8.08.0035.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRID
O
:
MAURO ROBERTO FONSECA DIAS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.19193616.

Não foi apresentada Contrarrazões pelo recorrido.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BASE INICIAL. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. DEFASAGEM SALARIAL COMPROVADA (PERÍODO 2021 A 2023). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por professor da rede pública municipal contra o Município de Vila Velha, objetivando o reajuste de seu vencimento base ao patamar do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à sua jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, além do pagamento das diferenças salariais retroativas referentes aos anos de 2021 a 2023.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao reajuste e ao pagamento das parcelas vencidas, decisão contra a qual se insurge a municipalidade por meio de recurso inominado, sustentando que o vencimento pago ao servidor já supera os valores de referência do piso nacional proporcional à carga horária desempenhada, defendendo a legalidade dos pagamentos efetuados com base nas leis municipais de regência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Vila Velha cumpre o piso salarial nacional do magistério no pagamento do vencimento base do servidor recorrente, especificamente se os valores fixados para a jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais entre 2021 e 2023 respeitam a proporcionalidade exigida pela Lei Federal nº 11.738/2008, observando-se a distinção jurídica entre vencimento base inicial e remuneração global.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pelo Município de Vila Velha, do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o
valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 4.167
,
o piso nacional deve ser interpretado como vencimento básico
, e não como remuneração global, sendo vedada a inclusão de gratificações e vantagens para o seu cômputo.

Observa-se que o magistrado de origem agiu com acerto ao desconsiderar a tese municipal, uma vez que a composição remuneratória adotada utiliza vantagens alheias à base da carreira para atingir o patamar legal. Tal prática viola a sistemática da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual impõe que
o vencimento inicial deve, por si só, seguir o piso salarial nacional
, sendo vedada a utilização de gratificações ou rubricas diversas para o cumprimento de um valor que deve ser assegurado estritamente sobre o vencimento base do servidor.

De acordo com o art. 2º, § 3º, da referida Lei, os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho devem ser, no mínimo, proporcionais ao valor fixado para a jornada de 40 horas, o que não se verificou no caso da recorrida (25 horas semanais).

"Art. 2º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. [...] § 1º O piso salarial profissional nacional compreende o valor determinado na forma do caput deste artigo, para a jornada de no máximo 40 (quarenta) horas semanais. [...] § 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão no mínimo proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo."

A obrigatoriedade de atualização anual é imperativo legal previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008:

"Art. 5º O valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB [...]"

No caso em tela, as fichas financeiras apresentadas pelo recorrido (ID 19193602), comprovou a
defasagem salarial no período de 2021 a 2023
, período em que o Município não realizou o reajuste conforme as portarias anuais do Ministério da Educação (MEC).

Assim,
a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos é medida imperativa
, uma vez que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 19193614 que determinou a adequação do vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério e a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças devidas referentes aos anos de 2021 a 2023.

C
ONDENO
o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção legal quanto às custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)